Tribunal: STF
Processo: RE 1319708
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de ação civil de decretação de perda do cargo proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de João Luiz Portolan Galvão Miniccelli Trochmann, promotor de justiça, em razão do cometimento de crime incompatível com o exercício de suas funções.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo resolveu declarar sua incompetência para julgamento da ação, por meio de acórdão assim ementado:



    “Ação Civil para Perda do Cargo. Promotor de Justiça. Incompetência absoluta do Órgão Especial. Art. 64, §§ 1° e 3°, do CPC. Hipóteses constitucionais excepcionais de foro por prerrogativa de função, restritas ao julgamento de infrações penais comuns e de "crimes de responsabilidade". Precedentes do Órgão Especial, STF e jurisprudência consolidada do STJ, no sentido de que o foro por prerrogativa de função não se estende às ações de natureza civil, ainda que tenham por escopo a perda de cargo público. Determinação de remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Capital.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário, no qual alega, em síntese, violação aos arts. 93, inciso IX, 97, 125, § 1°, e 128, § 5°, inciso I, alínea "a".



    Pede o recorrente o provimento do apelo para que se reconheça a “competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar, de forma originária, as ações que envolvam a perda do cargo de membro vitalicio do Ministério Público”.



    O MPSP interpôs, ao mesmo tempo, recurso especial.



    Ambos os recursos foram admitidos pelo TJSP.



    Subindo os autos ao Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial manejado pelo MP, autor da presente demanda, foi provido “a fim de declarar a competência originária do TJ/SP para processar e julgar a Ação”. 



    Interposto agravo interno por João Luiz Portolan Galvão Miniccelli Trochmann, o recurso foi desprovido. O acórdão restou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PARA PERDA DE CARGO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 38, § 2o. DA LEI 8.625/1993. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL LOCAL. ENTENDIMENTO DESTE STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. A jurisprudência desta Corte Superior manifesta-se no sentido de que a Ação Civil para Perda de Cargo de membro do Ministério Público é de competência originária dos Tribunais de Justiça, nos termos do art. 38, § 2o. da Lei 8.625/1993. Julgados: REsp. 1.737.900/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2019; REsp. 1.627.076/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 14.8.2018. 3. Ao contrário do que aduz a parte agravante, a hipótese é distinta da Ação por Ato de Improbidade Administrativa, regida pela Lei 8.429/1992, na qual não há foro por prerrogativa de função, segundo a compreensão hoje dominante nos Tribunais Superiores. Afinal, no regime da Lei 8.625/1993, o art. 38, § 2o. prevê expressamente a competência do Tribunal Local, o que revela tratar-se de situação jurídica diversa. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento”.



    Rejeitados os declaratórios opostos, João Luiz Portolan Galvão Miniccelli Trochmann interpõe apelo extremo, no qual sustenta violação aos arts. 125, § 1º, e 128, § 5º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Verifica-se, inicialmente, que, conforme já mencionado, o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo foi provido no STJ para declarar a competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar a ação civil para a perda de cargo de membro do Ministério Público. Destarte, fica prejudicado o recurso extraordinário do MP estadual, dada a perda superveniente de seu objeto.



    Por outro lado, não prospera o recurso extraordinário de João Luiz Portolan Galvão Miniccelli Trochmann.



    Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão relativa à competência para conhecimento e julgamento da ação civil para perda de cargo com os seguintes fundamentos:



    “6. Quanto ao mérito, conforme consignado na decisão monocrática agravada, a jurisprudência desta Corte Superior entende que a Ação Civil para Perda de Cargo de membro do Ministério Público é, nos termos do art. 38, § 2o. da Lei 8.625/1993, de competência originária dos Tribunais de Justiça. Confiram-se, a propósito, os julgados a seguir: 



    (…)



    7. Ao contrário do que aduz a parte agravante, a hipótese é distinta da Ação por Ato de Improbidade Administrativa, regida pela Lei 8.429/1992, na qual não há foro por prerrogativa de função, segundo a compreensão hoje dominante nos Tribunais Superiores. Afinal, no regime da Lei 8.625/1993, o art. 38, § 2o. prevê expressamente a competência do Tribunal Local, o que revela tratar-se de situação jurídica diversa.



    8. Existindo julgados das duas Turmas de Direito Público desta Corte Superior - um deles, inclusive, referente também à competência do TJ/SP -, mantém-se a decisão agravada, que se fundamentou no entendimento jurisprudencial prevalecente.”. 



    Assim, é certo que para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem necessário seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é possível em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRERROGATIVA DE FORO. PROMOTOR DE JUSTIÇA. LEIS Nº 8.429/1992 E 8.625/1993. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O acórdão recorrido, do Superior Tribunal de Justiça, realizou interpretação integrada das Leis Federais nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) e 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), conforme é sua competência constitucional (art. 105, III, a). 2. Dissentir das conclusões do acórdão recorrido, para determinar a competência originária dos Tribunais do Estado para julgamento de ações de improbidade que possam causar a perda de cargo de Promotor de Justiça, significaria interpretar as referidas leis federais, o que notoriamente não é possível em sede de recurso extraordinário. Violação reflexa. 3. Para que ocorra violação à cláusula de reserva de plenário, incidindo-se em violação ao art. 97 da CFRB e à SV 10/STF, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese. Precedentes. 4. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 832.807/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/2/19).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.151.799/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/11/18).



    Ante o exposto, nos termos do artigo nos termos do artigo 21, inciso IX e § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário de João Luiz Portolan Galvão Miniccelli Trochmann e julgo prejudicado o recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da autarquia recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente